Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724890-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por TIAGO DE SOUZA BERNARDES e LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do processo 0710844-05.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Na via do presente agravo de instrumento, os agravantes se insurgem contra auto de Intimação Demolitória, lavrado em 14/05/2024, que tem como objeto a residência dos ora agravantes. Asseveram que se trata de área em processo de regularização, se fazendo necessário o resguardo da situação de fato. Argumentam que o terreno em que habitam (Condomínio da Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 26, Quadra 4, Conjunto 6) é composto por 24 unidades habitacionais e estaria em processo de regulação fundiária urbana. Aduzem que residem ali em dois lotes, sendo atendidos regularmente por serviços de distribuição de água e eletricidade. Apontam que o Ofício No 1727/2023 – SEDUH/GAB, datado de 04.05.23, encaminhado pela Ilma. Sra. Secretária Executiva de Gestão e Planejamento do Território à Administração Regional do Park Way, informa que a Quadra 04, conjunto 06, Chácara 26, da Colônia Agrícola Arniqueira, Park Way, integra proposta de regularização fundiária em andamento nos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT. Alegam que a Intimação Demolitória registra se tratar de obra inicial, em que pese descreva que a residência possui fundações, alvenarias, instalações e cobertura já implantadas. Afirmam que essa dissonância repercute no enquadramento do art. 113, § 4o, do Código de Obras e Edificações do DF. Relatam que tiveram a impugnação contra o auto negado, porquanto a autoridade administrativa não teria considerado “se tratar de imóvel habitado e os documentos informativos da existência de procedimento de regularização conforme termos do Ofício SEDUH acima referido, optando por acompanhar a manifestação do Sr. Fiscal no sentido da impossibilidade de regularização para indeferir a impugnação sob o argumento equivocado de se tratar de obra não passível de regularização.”. Informam, ainda, que deflagaram em 2022 o processo n. 0711213-67.2022.8.07.0018, sob outros fundamentos, com o objetivo de afastar ações demolitórias em andamento na região, sem obtenção de decisão favorável, contudo. Argumentam que desconheciam que a Chácara em que habitam era objeto de Reurb. Embasam o pedido de concessão de tutela de urgência no Decreto n. 45.781, de 09 de maio de 2024, destacando, inclusive, a inocorrência de repetição de demanda já decidida, porquanto a garantia que ora postulam foi recentemente reconhecida no aludido Decreto. Assim, pugnam pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado “ao Distrito Federal, por sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, que se abstenha de praticar atos que impliquem em alteração do estado de fato da residência dos agravantes, imóvel situado no SMPW, Quadra 04, conjunto 6, chácara 26, lotes 20/21, Park Way, Brasília/DF, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento de regularização, nos precisos termos do disposto no Dec. no 45.781/24”. No mérito, requerem o provimento do agravo para seja garantido o “direito aos benefícios da Reurb em andamento junto aos órgãos de ordenamento territorial do Distrito Federal”. Preparo recolhido (ID 60458270). É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelas partes agravantes. Da análise do conjunto probatório trazido com a inicial, na origem (ID 200503935), observa-se, primeiramente, haver discrepância nas manifestações de Secretarias do Distrito Federal. Com efeito, o Ofício n. 1727/2023, da Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, lavrado em 04 de maio de 2023, indica que “a área em questão já faz parte da Estratégia de Regularização Fundiária Urbana do PDOT vigente, e deve aguardar os procedimentos para regularização que estão a cargo da TERRACAP, conforme esclarecido no Ofício No 1003/2021 - TERRACAP/PRESI/DICOM/ADCOM” (ID 200503935, pág. 6). Reitera tal informação o Ofício n. 465/2023, do Gabinete da Administração Regional do Park Way, lavrado em 01 de setembro de 2023, enviado ao Síndico do Condomínio da Colônia Agrícola Arniqueira, local em que situados os lotes dos agravantes (ID 200503935, pág. 22). Por outro lado, a Decisão n.o 1262/2024, da Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais – SUARF, do DF-LEGAL, proferida em 29/05/2024, aponta que “a área está inserida em gleba pertencente ao patrimônio do DF e que o auto de demolição em questão foi aplicado pela execução de obra em área pública, sem o devido licenciamento e em desacordo com a legislação vigente. O Impugnante não deveria ter adquirido lote em terras públicas, sem projeto urbanístico ou previsão de licenças para o local.”. Afirma, ainda, que “a sanção administrativa foi corretamente aplicada, em razão de construção não passível de regularização. Tal infração está disciplinada nos Artigos 124, Inciso V e 133 da Lei no 6.138/2018” (ID 200503935, pág. 29-33). Evidencia-se, portanto, haver informações distintas no sentido da possibilidade de regularização da área em que situados os lotes objetos da Intimação Demolitória. É inegável que o Distrito Federal, por meio de seus agentes de fiscalização e órgãos públicos, deve fazer valer o Código de Obras e Edificações do DF (Lei no 6.138/2018) e toda a legislação urbanística e ambiental distrital, a fim de coibir o crescimento desordenado urbano e viabilizar a habitabilidade, o ordenamento urbanístico e a qualidade ambiental desta Unidade da Federação. É, ainda, irrefutável que o Distrito Federal sofre, de longa data, com o parcelamento irregular do solo, com construções ilegais, com crimes de “grilagem” e afins e com os inúmeros desdobramentos negativos da expansão irregular da cidade. Também é indiscutível que o mencionado Código de Obras e Edificações do DF (Lei no 6.138/2018) prevê a sanção de Intimação Demolitória para o caso de construção sem o prévio licenciamento administrativo (arts. 22 e 124). No caso posto sob exame, o conjunto probatório permite inferir ter havido irregularidade na construção da residência dos agravantes, a qual teria se dado em área pública e sem o necessário licenciamento prévio, com ofensa à legislação urbanística distrital. Nada obstante, verifica-se que, em 09 de maio de 2024, foi acrescido pelo Decreto Distrital n. 45.781/2024, o § 9o ao art. 6o do Decreto Distrital n. 42.269/2021, que regulamenta a Regularização Fundiária Urbana – REURB no DF, dispondo o seguinte: § 9o O requerimento de instauração da Reurb ou a manifestação de interesse nesse sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias, preservando-se as situações de fato já existentes, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. (grifou-se) Levando em conta a manifestação da Administração Pública no sentido de que a área em que situados os lotes objetos da Intimação Demolitória faz parte de “estratégia de regularização fundiária urbana do PDOT”, tenho que, a princípio, o aludido Decreto Distrital – o qual goza de presunção de legalidade e constitucionalidade –, ampara o direito vindicado pelos agravantes. Nesse contexto, diante da probabilidade do direito invocado e da irreversibilidade da medida de demolição, faz-se necessário garantir a preservação da situação de fato existente e a permanência dos agravantes em sua unidade imobiliária, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento, nos termos do Decreto Distrital n. 45.781/24. Tais fatores justificam a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, para determinar, no presente momento processual, a suspensão dos efeitos do auto de Intimação Demolitória, lavrado em prejuízo do imóvel dos recorrentes. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado, após a manifestação do Distrito Federal, sem prejuízo da revogação da presente liminar. Diante disso, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal, por sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, se abstenha de praticar atos que impliquem alteração do estado de fato da residência dos agravantes, imóvel situado no SMPW, Quadra 04, conjunto 6, chácara 26, lotes 20/21, Park Way, Brasília/DF, até o eventual arquivamento definitivo do procedimento de regularização, nos moldes do Decreto Distrital n. 45.781/24. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator